Tribunal: TJDFT
Processo: 0718992-64.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-10-20
Data de publicação: 2021-11-05

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. OBSCURIDADE. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. NÃO CABIMENTO.

1. Os embargos de declaração têm como intuito elucidar obscuridades, afastar contradições, suprir omissões no julgado e, ainda, corrigir erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC, não sendo permitido a pretensão de reexame de decisão anterior e, em consequência, a inversão do resultado final.

2. Tendo a parte embargante se limitado a repisar os mesmos argumentos expostos nas razões do agravo de instrumento que restou improvido pelo acórdão embargado, sem sequer indicar quaisquer vícios do art. 1022 do CPC, observa-se claramente o objetivo de provocar o reexame do julgado, o que não é admitido.

3. Não há que se falar em vícios no julgado quando houve coerente juízo de valor sobre as questões ventiladas pelo embargante, constando as respectivas fundamentações, mesmo que de forma contrária ao entendimento da parte.

4. Os embargos opostos demonstram o claro inconformismo da parte e a intenção de rediscutir a matéria, o que é vedado na seara restrita deste recurso.

5. Embargos de declaração conhecidos e não providos.